Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores a 50 salários mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, excepcionando essa regra, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, fixou a possibilidade de a penhora desses rendimentos para pagamento de verbas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso, os rendimentos da agravada/executada não superam 50 salários mínimos mensais e sua renda ainda está comprometida com dívidas, por isso, é necessário resguardar seus rendimentos, pois, caso em contrário, poderia sujeitá-la à situação de indignidade.
3. A penhora sobre a aposentadoria da executada pode comprometer o seu mínimo existencial e de sua família. Por isso, é inviável aplicar ao caso em análise a tese do STJ que excepciona a regra da impenhorabilidade de rendimentos para quitação de dívidas de natureza não alimentar.
4. Recurso conhecido e desprovido.